Tribunal: TJDFT
Processo: 0040544-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040544-36.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: SOLIDARIEDADE AGRAVADO: PARTIDO PROGRESSISTA PP, PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, DEMOCRATAS DEM, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, PARTIDO DA REPÚBLICA PR, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, DEMOCRATAS DEM, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, PARTIDO SOCIAL CRISTÃO e PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD apresentarem contrarrazões (certidão de intimação de ID 63189842). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 63174226. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024